Tribunal: STF
Processo: HC 197261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
APELAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Monte Alto/SP, no processo nº 0001462-62.2017.8.26.0368, absolveu o paciente dos crimes dos artigos 180 (receptação), 304 (uso de documento falso) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal.
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público, condenando-o a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 30 dias-multa. O Presidente da Seção Criminal inadmitiu recursos especial e extraordinário. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 4 de dezembro de 2019.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 616.347/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência do acórdão mediante o qual provida a apelação, ante a intempestividade. Afirma publicada a sentença em 6 de junho de 2018 (quinta-feira), mesma data em que o Órgão acusador tomou ciência. Diz formalizado o recurso em 13 de junho seguinte (quarta-feira), após o prazo do artigo 593 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a anulação.
    Em pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça, constatou-se que o processo-crime é eletrônico. A intimação da sentença foi disponibilizada em 6 de junho de 2018 e acessada pelo Ministério Público, conforme certidão, em 13 seguinte. 
    2. Tratando-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, tem-se como realizada a intimação no dia em que efetuada, pelo intimado, a consulta ao teor do ato:
    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
    Observado o § 3º, a intimação ocorre no momento da consulta eletrônica, podendo ser realizada em até 10 dias, “sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”:
    § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 
    A intimação do Ministério Público foi disponibilizada em meio eletrônico em 6 de junho de 2018, iniciando-se, tendo em conta a legislação de regência, o prazo de 10 dias para ciência do ato. Conforme se verifica de certidão – folha 302 do processo-crime –, o Órgão acusador procedeu à consulta em 13 seguinte, sendo este o momento do início de fluência dos 5 dias para formalização da apelação. Ante o quadro, a interposição do recurso, em 13 de junho de 2018, mostrou-se tempestiva.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator